Tribunal: STF
Processo: AI 193585
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-21
Data de publicação: 1998-09-21

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2.
Embargos de declaração interpostos contra despacho que negou seguimento
ao agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido como agravo regimental.
4. Falta de prequestionamento do dispositivo constitucional tido
como violado. Incidência das Súmulas 282 e 356.  5. Hipótese em que
a controvérsia possui nível infraconstitucional. 6. Agravo
regimental desprovido.